Tribunal: TJBA
Processo: 8157843-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157843-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIR DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Jair dos Santos Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O Apelante alega ausência de comprovação da relação contratual e nulidade da inscrição promovida pela Apelada, cessionária do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposto débito oriundo de empréstimo pessoal; (ii) apurar se, em caso de ilicitude da negativação, há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Apelada apresenta documentação idônea que comprova a origem do débito junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., bem como a regular cessão do crédito ao fundo cessionário, mediante Termo de Declaração de Cessão firmado em 27 de abril de 2023 e extrato parcelado contendo os dados do contrato. A jurisprudência do STJ estabelece que a cessão de crédito não exige notificação formal com aviso de recebimento, sendo suficiente a ciência do devedor para evitar pagamento ao credor originário. No caso, houve notificação clara da cessão ao consumidor. Estando demonstrada a existência do débito e a regularidade da cessão, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos configura exercício regular do direito de crédito, não havendo ato ilícito a ensejar reparação. Ainda que se considerasse indevida a inscrição, a existência de outras anotações negativas anteriores nos cadastros de inadimplentes, reconhecidas pelo próprio Apelante, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais. A sentença de improcedência alinha-se à jurisprudência dominante e aplica corretamente a legislação ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157843-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIR DOS SANTOS BARBOSA e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.